Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., declarou, de ofício, a incompetência do Juízo de origem e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem é incompetente para processar e julgar a presente demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o STJ, a natureza da competência dependerá da posição que o consumidor ocupar na demanda: se for autor, adota-se o viés relativo da competência, caso a ação tenha sido ajuizada em conformidade com as regras de competência e de organização judiciária; se for réu, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor. No caso, o consumidor é autor e, por consequência, pode ajuizar a demanda contra o prestador de serviços no local onde se encontra a sede da pessoa jurídica.
4. A competência territorial é, em regra, relativa, podendo ser declinada pelo Juízo apenas na hipótese de alegação de incompetência relativa por parte do réu, o que não ocorreu, pelo que se mantém a competência da causa na 7a Vara Cível de Brasília.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.